Tribunal: TJMT
Processo: 0001372-68.2019.8.11.0023
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001372-68.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAMIAO DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 051.222.501-03 (APELANTE), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (ADVOGADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO - CPF: 031.625.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ASSISTENTE), LEANDRO NEVES DE ARAUJO - CPF: 004.240.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001372-68.2019.8.11.0023

APELANTE: DAMIAO DO NASCIMENTO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO TRANSPORTE DE ENTORPECENTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL –QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (
4.474,33 KG DE MACONHA) INSUFICIENTE PARA O ACRÉSCIMO COMPUTADO NA SENTENÇA
– CONFISSÃO APLICADA EM FRAÇÃO INFERIOR A QUE RECOMENDA A JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O regime de cumprimento de pena se submete ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis) previsto no art. 33 do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001372-68.2019.8.11.0023

APELANTE: DAMIAO DO NASCIMENTO SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Damião do Nascimento Sousa, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) o corréu admitiu realizar o transporte do entorpecente, dizendo que Damião apenas lhe deu carona; 3) o recrudescimento da pena-base é desproporcional e carece de fundamentação idônea (Id.
84279952 - Pág. 1-11).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença (Id.
84279958 - Pág. 1-8)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
85275465 - Pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001372-68.2019.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Damião do Nascimento Sousa e a Leandro Neves de Araújo o crime de tráfico de drogas, e encontra-se
vazada nos seguintes termos:

No dia 24 de abril de 2019, por volta da 21h30min, em via pública, neste município de Peixoto de Azevedo-MT, os denunciados
LEANDRO NEVES DE ARAÚJO
e
DAMIÃO DO NASCIMENTO SOUSA
transportavam, guardavam e traziam consigo, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar drogas, sendo 05 (cinco) porções de maconha, conforme laudo pericial de fis. 50/53
.

Conforme o apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas pelo Bairro Jerusalém, quando avistou os denunciados em uma motocicleta Honda/CG FAN ESI, cor vermelha, placa NUB 6787.

Ao perceberem a presença da guarnição, os denunciados tentaram fugir e, mesmo com os sinais luminosos e sonoros emitidos pela viatura, prosseguiram com a fuga por diversas ruas até o condutor perder o controle e cair.

Na oportunidade, os Policiais realizaram abordagem dos denunciados, localizando com Damião um saco preto contendo 05 (cinco) tabletes de maconha, uma balança de precisão, além da quantia de R$ 243,75 (duzentos e quarenta e três e setenta e cinco centavos).

Por fim, os entorpecentes foram submetidos à perícia, resultando POSITIVO para a presença de MACONHA (fls. 51/53).

Assim sendo, diante dos fatos apresentados, notória é a materialidade e autoria dativa quanto ao delito de trafico de drogas, fundamentado na grande quantidade da droga, nos depoimentos das testemunhas e nos demais objetos encontrados
(Id. 84275073 - Pág. 2-3).

Leandro – que foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa – não recorreu da sentença (Id.
84275077 - Pág. 8).

Anoto que a materialidade é incontroversa nos autos, uma vez que o exame preliminar (Id.
84275073 - Pág. 59-63) e o laudo pericial n. 3.14.2019.57665-01 (Id. 84275074 - Pág. 53-56)
atestaram positivo para
cannabis sativa L
. (maconha). A prova técnica também consignou que o entorpecente apreendido apresentou massa de
4.474,33 kg (quatro quilos, quatrocentos e setenta e quatro gramas e trinta e três centigramas).

A responsabilidade penal atribuída ao apelante também exsurge nas provas amealhadas.

Na fase inquisitorial, este é o depoimento de Manoel Walmor Correa:

Que a
equipe da ROTAM 08, na Operação Integrada, em rondas pelo bairro Jerusalém avistou dois indivíduos em fundada suspeita em uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI, de cor vermelha, placa NUB 6787,
sendo que o garupa carregava sobre sua perna um saco plástico preto,
que ao perceber a presença da equipe os mesmos apresentaram um certo nervosismo e de imediato empreenderam fuga em alta velocidade, a viatura com sinais luminosos e sonoros iniciou assim o acompanhamento dos referidos suspeitos por diversas ruas do bairro, onde pela rua Palmas do mesmo bairro o piloto da motocicleta perdeu controle e acabou caindo, com a queda o suspeito Damião obteve escoriações e um corte em seu supercilio,
a equipe assim logrou êxito em realizar a abordagem sendo que fora encontrado em um saco preto a quantidade de 5 (cinco) tabletes de substância análoga a maconha e uma balança de precisão, indagado ao suspeito Damião sobre a procedência do entorpecente o mesmo relatou que havia comprado por R$ 1.000,00 (um mil reais) e que teria vindo da cidade de Sinop/MT
. O suspeito Damião veio a quebrar seu telefone celular, foi necessário o uso de algemas devido o receio de fuga dos suspeitos. O suspeito Damião foi socorrido ao Hospital Regional para atendimento médico e posteriormente encaminhado para esta Delegacia de Policia; O suspeito LEANDRO foi entregue sem lesões corporais
[...]
(Id.
84275073 - Pág. 12-13).

No mesmo sentido foram as declarações de Marcos Antônio da Silva Nunes (ID.
84275073 - Pág. 14-15) e de Romário Silva Duarte (Id. 84275073 - Pág. 16-17).

Amélia Cristina de Brito Nascimento declarou que “
DAMIÃO foi até sua casa e chamou LEANDRO para ir buscar uma mala
”
com ele (Id. 84275073 - Pág. 18).

Na delegacia de polícia, Leandro contou que Damião estava em sua casa e “recebeu uma ligação telefônica de um caminhoneiro, pedindo que ele levasse uma mochila para o mesmo” e o “chamou para ir junto”. Disse que foi conduzindo a motocicleta dele até uma residência, onde ele pegou um saco plástico com uma mulher chamada Franciele; pouco depois encontraram a viatura, tentaram fugir, mas perdeu o equilibrou, caiu e foram presos, porque a polícia encontrou o entorpecente (Id. 84275073 - Pág. 20-22).

Damião narrou os acontecimentos de forma semelhante. Além disso, aduziu que “
havia roupas dentro da bolsa, que não faz uso e nem pratica venda de entorpecentes, que iria apenas levar a sacola para Moises e que não chegou a conferir a bolsa para ver o que tinha dentro
” (sic) (Id. 84275073 - Pág. 29-31).

Em juízo, a inquirição de Romário Silva Duarte auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Sim.

MP: Como que foi, como se deu essa [...]?

T: A gente estava em operação lá em Peixoto de Azevedo, se não me engano, acho que estava no penúltimo dia, não lembro certinho qual que era da operação.

MP: [...]?

T: Isso, foi solicitado pelo Comandante de Peixoto de Azevedo o apoio da equipe da Rotam, aí fomos para lá fazer esse apoio, tinha CIOPAER também se me recordo; mas enfim, essa ocorrência foi dessa forma, a gente não conhecia direito a cidade, a gente estava até fazendo as rondas e o pessoal falou que já estavam sabendo que ia ter a operação, e em um dado
momento das rondas nossa foi avistado esses dois suspeitos, a gente foi fazer a abordagem normal com os dois suspeitos, e eles resolveram empreender fuga, foi avistado entre os dois que tinha alguma coisa, mas a gente não sabia o que era, em dado momento nesse bairro que a gente entrou, que descobriu depois, entremos no google maps ali, que foi ver o nome do Bairro Jerusalém, onde o condutor da motocicleta perdeu o controle e caiu, aí que a gente foi averiguar do que se tratava aquele pacote, aí foi encontrado cinco tabletes de entorpecente
.

MP: Eles estavam em dois na motocicleta?

T: Em dois.

MP: E esse saco estava com quem, que caiu lá junto com eles?

T: Na hora não deu para ver, o Damião depois que assumiu, né?, que era dele
.

MP: Um deles assumiu que era proprietário do entorpecente?

T: Isso.

MP: Eles falaram o que iam fazer com essa droga:

T: Não, falou que era a primeira vez, que estavam precisando de dinheiro...

MP: Então ele admitiu que estava comercializando droga?

T: Que era dele, ele não falou para quem ia levar, se ele ia vender, a gente perguntou se ele era traficante, mas ele deixou para responder depois, em juízo
.

MP: E o outro lá, o Leandro não falou nada?

T: Não falou nada, só que chamou para ir buscar um negócio lá e não sabia o que era, tanto que na hora da fuga, ele era o piloto, o Damião falou para ele só “corre, corre, corre”, e ele resolveu correr, isso ele relatou para nós
.

MP: Então era o Leandro que estava pilotando?

T: Isso, se não me engano acho que era ele mesmo.

MP: O senhor não era [...] de lá?

T: Não.

MP: O senhor não conhecia?

T: A cidade não.

MP: Nem os acusado?

T: Também não.

MP: O policial que estava lá junto com o senhor?

T: Era o Subtenente Walmor, aí tinha o Soldado Antônio, e acho que Cabo Prado Neto. [...]
(arquivo digital).

O depoimento de Manoel Walmor Correa foi esclarecedor:

Juiz: [...] o senhor lembra dessa ocorrência?

T: Lembro sim senhor.

Juiz: [...] como que foi a abordagem desses dois rapazes?

T: Estávamos em rondas no Bairro Jerusalém e vimos passando a motocicleta, eles viram a presença da viatura...

Juiz: Duas pessoas?

T: Duas pessoas na motocicleta, e apresentou certo nervosismo, né?, daí já aumentaram a velocidade, e nisso nós já estávamos fazendo o acompanhamento ali de abordagem, ligamos sirene, giroflex, e eles [...], por diversas ruas fazendo o acompanhamento, um certo momento lá, rua sem asfalto, né?, perdeu o controle da moto e veio a cair,
nesse momento nós fizemos a detenção dos dois e fomos ver, o garupa, que é Damião, no momento da fuga a gente via que ele estava com algo no colo, que era algo em um saco preto, a hora que eles caíram aí já fizemos a detenção deles e fomos ver o que tinha dentro do saco, abrimos o saco e lá dentro continha cinco tabletes de maconha, substância análoga a maconha , e a balança de precisão
.

Juiz: A balança chegou a ver se funcionava [...], lembra?

T: Não cheguei ver se funcionava.

Juiz: Você falou cinco tabletes, era quantidade grande, vamos dizer assim, por sua experiência?

T: Sim, era volume grande sim.

Juiz: Não era usuário?

T: Não, não era para usuário não.

Juiz: Eles [...] o Damião confessou se houve o transporte, teve reconhecimento [...]?

T: O Damião afirmou que a droga seria dele, e ele havia comprado em Sinop, por uma quantia de mil reais, e o piloto da moto, senhor Leandro, o Leandro alegava que ele não sabia que o Damião estava com a droga.

Juiz: Ele fugiu?

T: Mas ele fugiu.

Juiz: Ele estava pilotando a moto?

T: Ele estava pilotando a moto. [...]
(arquivo digital).

Na instrução processual, Leandro Neves de Araújo apresentou uma nova versão para os acontecimentos. Dessa vez disse que uma pessoa chamada Moisés lhe pediu para pegar uma mochila na casa dele, pois lhe pagaria mil reais. Afiançou que suspeitava que pudesse ser drogas ou armas, mas não tinha certeza. Confirmou que a moto pertencia a Damião, e alegou que ele só lhe deu carona (arquivo digital).

Este é o interrogatório judicial de Damião:

Juiz: [...] esses fatos que eu narrei para o senhor são verdadeiros, são falso [...]?

R: Esses fatos aí a gente foi preso era seis e quarenta da tarde, anoitecendo, e na abordagem a gente não correu deles não, eles deram voz de prisão para a gente, a gente parou, aí já pegaram nós, e a droga estava, na hora foi passada para mim, está entendendo?, estava na moto, mas a gente não correu deles não.

MP: De quem era essa moto do senhor?

R: A moto é de um rapaz que eu peguei emprestada.

MP: Damião, quem era esse rapaz?

R: É Marcos.

MP: Essa moto não era sua então?

R: Não.

MP: Que moto que era, marca?

R: A moto dele uma Titan 150, vermelha.

MP: Entendi, e o que o senhor estava fazendo lá com o senhor Leandro?

R: Estava na casa dele e a gente foi buscar, pediu para mim ir lá com ele, que ele estava a pé, e eu estava com a moto, eu fui mais ele.

MP: Ele não falou para o senhor o que ele ia fazer?

R: Não.

MP: Não chegou a comentar que receberia dinheiro para ir buscar essa mochila?

R: Não perguntou nada para mim não, nem eu para ele não, só me chamou para a gente ir lá e eu fui.

MP: E essa histórica que os policiais contaram aqui, que tentaram, motorista da moto teria tentado fugir, isso é verdade, isso é mentira?

R: Não, a gente não correu não, isso aí é mentira.

MP: E quem estava pilotando era o Leandro?

R: Era o Leandro.

MP: Mas se a moto era do senhor, porque ele estava pilotando?

R: Essa moto não era minha, nem dele, tinha sido pagada emprestada.

MP: Mas a posse era do senhor?

R : Isso.

MP: [...] com o Marcos, não foi?

R: Isso.

MP: Então, se a moto estava com o senhor, porque você deixou o Leandro dirigir?

R: Porque ele me pediu, chamou para mim ir lá e eu fui, mas aí ele levou a moto.

Defesa: Ele falou com que ele ia lá pegar a sacola?

R: Falou.

Defesa: Com quem ele ia pegar?

R: Moisés.

Defesa: Quando a polícia deu voz de prisão a sacola estava com quem?

R: Estava comigo, tinha acabado de pegar.

Defesa: Acabado de pegar?

R: Tinha.

Defesa: Foi logo em seguida?

R: Foi, deus sinal de parada, que nós ‘parou’, ele passou para mim e eu peguei
[...]
(arquivo digital).

Não tem pertinência o pedido de absolvição.

As provas amealhadas demonstram que, em uma operação de rotina, os policiais deram ordem de parada para os réus – que seguiam de motocicleta –, que eles a desobedeceram e seguiram por várias ruas, até que, em determinado ponto, o condutor perdeu o equilíbrio e caiu.

Ao revistá-los a polícia encontrou 5 (cinco) tabletes de maconha e uma balança de precisão acondicionadas no saco plástico que estava com eles.

A apreensão do entorpecente foi exposta, minuciosamente, na instrução processual pelos policiais que participaram da ocorrência.

Romário Silva Diarte explicou para o Promotor de Justiça que “e
m dado momento das rondas foi avistado esses dois suspeitos, a gente foi fazer a abordagem normal[...] e eles resolveram empreender fuga”.

Asseverou que os réus tinha alguma coisa com eles,
“mas que não sabia o que era”.
Quando
“o condutor da motocicleta perdeu o controle e caiu, aí que a gente foi averiguar do que se tratava aquele pacote, aí foi encontrado cinco tabletes de entorpecente”.

Contou ainda que Damião admitiu que a droga “
era dele, mas não falou para quem ia levar, se ele ia vender”.

O depoimento do policial converge com o que foi dito por Manoel Walmor Correa.

De acordo com a testemunha, durante o período em que acompanharam os suspeitos, os policiais perceberam que Damião “
estava com algo no colo, que era algo em um saco preto, a hora que eles caíram, aí já fizemos a detenção deles e fomos ver o que tinha dentro do saco, abrimos o saco e lá dentro continha cinco tabletes de maconha, substância análoga a maconha , e a balança de precisão”

Também afiançou que “
Damião afirmou que a droga seria dele, e ele havia comprado em Sinop, por uma quantia de mil reais”.

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Além disso, não se pode ignorar que o próprio réu admitiu que foi junto com Leandro buscar o tal pacote, que inclusive estava em seu poder no momento da abordagem.

Na verdade, não convence a alegação de que Damião desconhecia o conteúdo do fatídico ‘saco preto’.

As circunstâncias em que ocorreram os fatos expõe a impropriedade da afirmação, que se mostra, no mínimo, duvidosa.

Não me parece crível que cinco tabletes de maconha – que totalizaram
4.474,33 kg (quatro quilos, quatrocentos e setenta e quatro gramas e trinta e três centigramas) - e uma balança de precisão dentro de um saco de lixo não chamasse a atenção do réu, notadamente em razão do odor que o produto exala.

Destarte, diante de provas seguras que o réu transportou razoável quantidade de entorpecente, a condenação deve ser preservada, conforme recomendam os seguintes arestos:

[...] Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico circunstanciado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. [...]

(TJ/DF,
Acórdão 1230952
, 07162408720198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.192940-8/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

Por outro lado, tem razão a defesa quando afirmar que a pena elementar foi excessivamente exasperada.

Na sentença, a pena-base de Damião foi estabelecida em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, mediante os seguintes fundamentos:

Infere-se do artigo 33, capu
t
,
da Lei de Drogas que o legislador cominou para

este delito pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de multa de 500 (quinhentos) a

1500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira etapa de aplicação da pena, em que são analisadas as circunstâncias

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com as peculiaridades do artigo 42 da Lei de Drogas,

constato que não existem, neste processo, elementos suficientes para desvalorar a culpabilidade do agente.

Possui antecedentes condenação transitada em julgado perante a Comarca de Belém/PA, Código

0026834-83.2013.8.14.0401 (artigo 157
,

§
2
o
, inciso I do Código Penal).

I
nexistem fatos a serem

considerados para negativar a sua conduta social e personalidade e os motivos do delito são os próprios

do tipo penal razão pela qual não devem ser valorados. Do mesmo modo, observo que as circunstâncias e

as consequências do delito são aquelas normais à espécie delitiva, não havendo apontamentos negativos a

serem tecidos. A circunstância judicial do comportamento da vitima também não poderá ser sopesada

contra o réu, haja vista a natureza do crime pelo qual foi condenado.

No que tange a natureza e a quantidade da droga, é sabido que devem ser

consideradas com preponderância pelo julgador na fixação da pena basilar, conforme previsão expressa do

artigo 42 da Lei n° 11.343/2006. Assim
, considero relevantes a quantidade e natureza das drogas apreendidas (maconha – 4.474,33g), não sendo demais ressaltar que a quantidade de maconha poderia ser transformada em dezenas de porções para usuários [...].

Desta feita, diante dos antecedentes, elevo em 2 (do
i
s) anos a pena-base e 200

dias-multa, da mesma forma, na primeira fase de aplicação da pena, elevo a pena-base do acusado em 2

(dois) anos e 200 dias-multa em razão da quantidade e espécie de entorpecentes e fixo como reprimenda

basilar: 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias
-
multa.
(Id.
84275076 - Pág. 67
-68).

Esclareço que, apesar de constar no
decisum
que a condenação que serviu para negativar a vetorial dos antecedentes tem origem na ação penal n.
0026834-83.2013.8.14.0401
, proveniente d
a Comarca de Belém/PA, consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado revela que o registro pelo crime de roubo decorre do feito n.
0014463-64.2005.8.18.0140
, que tramitou na Comarca de Teresina/PI.

Assim sendo, o erro material deve ser corrigido.

Não é demais destacar que a existência de condenação definitiva pretérita autoriza negativar a vetorial dos antecedentes.

Nesse sentido:

[...] Noutro giro, quanto à negativação dos antecedentes, a decisão dever ser mantida, pois o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio (HC n. 567.261/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/6/2020). Precedentes.
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 603.494/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 12/04/2021).

De mais a mais,
“
não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. [...]
(STJ, HC 191035 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020).

Quanto a delimitação da pena-base, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, a fração pode sofrer variação:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No caso
sub examine
, por cada vetorial desfavorável o magistrado sentenciante acrescentou 2 (dois) anos à pena-base, que equivale a pouco mais de 1/3 (um teço), sendo certo que não justificou o padrão adotado.

Não desconheço que os balizadores elencados na Lei de Drogas devem ser considerados “
com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
”.

No entanto, a quantidade de entorpecente apreendido - 4.474,33kg –, por si só, não autoriza o acréscimo aplicado na sentença, notadamente por se tratar de maconha, substância que, diferentemente da cocaína, apresenta efeitos menos agressivos.

Assim sendo, o aumento na primeira fase deve ser corrigido para 1/6 (um sexto), por cada circunstância judicial desfavorável.

Apesar de não impugnada no apelo, a
segunda fase da dosimetria da pena também merece ajuste.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Na sentença, a confissão do agente resultou na atenuação da pena em 1 (ano). O padrão adotado está aquém da recomendação e não foi justificado.

Logo, a confissão deve incidir na fração de 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase é desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes, e a natureza/quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que devem incidir na fração de 1/6 (um sexto) cada. Assim, fixo a pena-base de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas.

Conforme fundamentação alhures exposta, a atenuante da confissão deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena intermediária de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Na sentença há informação de que o réu encontra-se preso, cautelarmente, desde
24-4-2019, o que lhe confere o direito à detração de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de pena (CPP, art. 387, § 2o).

Assim sendo, considerando a correção da reprimenda e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e natureza/quantidade de droga), estabeleço o regime
semiaberto
para o seu cumprimento (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso defensivo para ajustar o acréscimo na primeira fase da dosimetria da pena.
De ofício
adéquo a fração da incidência da atenuante da confissão para 1/6 (um sexto).

Em razão de o réu se encontrar preso cautelarmente, deve o juízo adotar as providências necessárias para compatibilizar a prisão com o regime de comprimento de pena estabelecido (semiaberto), e expedir o necessário para sua soltura, se por outro motivo não estiver custodiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021